Tribunal: TJSP
Processo: 1505772-72.2021.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Conjunto probatório suficiente para submeter a recorrente a julgamento popular – Valoração mais aprofundada sobre a efetiva participação do recorrido que deve ser reservada ao juiz natural. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.